Tribunal: TCU
Processo: 027.712/2006-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou embargos de declaração contra deliberação que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial que apurou irregularidades na execução das obras de restauração da BR-222/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos em face do Acórdão 528/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Construtora Sucesso S/A e por José Orlando Sá de Araújo; 9.2. anular os Acórdão 1673/2017-TCU-Plenário e 528/2020-Plenário, em relação à Construtora Sucesso S/A; 9.3. sobrestar o julgamento dos embargos de declaração opostos por José Orlando Sá de Araújo até o novo julgamento do recurso de reconsideração interposto pela Construtora Sucesso S/A em face do Acórdão 1464/2013-TCU-Plenário ; e 9.4. dar ciência deste acórdão aos embargantes, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.